Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS EMBARGADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Rosa de Alcântara Ismael dos Santos e outros pretendem obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o feito suspensivo referente à pretensão de prevenção de juízo diverso e a de que a impugnação seria intempestiva. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão padece de omissão, uma vez que, ao intimá-los, em despacho anterior, para se manifestarem sobre a possibilidade de discussão da pretensão na via recursal eleita, criou uma expectativa de pronunciamento a este respeito. Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanado o referido vício. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, por não ser desnecessário, que o presente recurso será decidido monocraticamente, à luz do que se lê no art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios, assim como o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no julgado embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. No caso em tela, a tese dos embargantes, no sentido de que a decisão padece de omissão, uma vez que, ao intimá-los em despacho anterior para se manifestarem sobre a possibilidade de discussão da pretensão na via recursal eleita, criou uma expectativa de pronunciamento a este respeito, não lhes socorre, já que toda a matéria submetida à apreciação deste Relator foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa da decisão, a seguir transcrita, litteris: “Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes — e, sobretudo, ao regular andamento do feito — caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado prevento. Além disso, a alegação de revelia, se acolhida, também evitaria o risco colacionar ao acervo hereditário, bem que entendem ser de propriedade exclusiva de uma das agravantes, assim como a sua desocupação do imóvel. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, da análise das procurações colacionadas à petição de habilitação dos agravados (ID no 91574669, do processo de origem), verifica-se que não há poderes específicos para receber citação. Assim, a juntada de procuração sem referidos poderes não supre a sua ausência, porquanto não configura comparecimento espontâneo da parte ré (art. 239, § 1o, do CPC), conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça (acórdãos no 1195266, 1193709 e 1323369). No que tange à pretensão de que se reúna o processo no 0708569-82.2021.8.07.2020, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos do inventário, de igual modo, e ao menos em juízo preliminar de cognição, não lhe assiste razão, pois, conforme observado pelo Juiz de origem, o referido processo, que tramita em vara de família, versa sobre matéria diversa da temática discutidas no processo de inventário em questão”. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. O que os embargantes questionam é tema levantado em despacho que apenas os intimou para se manifestarem sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. Se o recurso foi admitido, por óbvio é porque essa matéria foi analisada. Além disso, se o recurso foi conhecido, não há interesse recursal dos agravantes em se ter pronunciamento sobre a via ser adequada ou não na decisão recorrida. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse dos recorrentes, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados” (Acórdão n.1074352, 07058801320178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022 17:45:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator